Tribunal: TJES
Processo: 5010176-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010176-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA CHIEPPE LULIO

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – FIM E
X
CLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2. A questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida.

3. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
08
/0
4
/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

ALESSANDRA CHIEPPE LULIO

embarga de declaração do acórdão id 8953904, de relatoria Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, por meio esta 3ª Câmara Cível do qual negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve inalterada a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c cobrança de indenização securitária ajuizada em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razões recursais (id 9161401), a embargante afirma que seu recurso tem a finalidade única de prequestionamento das matérias versadas no presente recurso.

Aponta a existência de erro de premissa no acórdão embargado que considerou a expressa manifestação da Embargante quanto à idade dos condutores, tomando como existente fato que não ocorreu, bem como obscuridade por ausência de indicação do documento que comprove tal alegação.

Afirma, ainda, que o v. acórdão padece de omissão especificamente quanto: i) ao não envio da proposta, apólice e condições gerais para a Embargante e a repercussão à luz do Artigo 46 do CDC; ii) aplicabilidade do artigo 51, IV, §1º, do CDC; do parágrafo único do Artigo 766 do CC; dos Artigos 113 e 423 do CC; Artigo 9º do Decreto Lei 73/66.

Contrarrazões id 11496927, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento
.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

ALESSANDRA CHIEPPE LULIO

se insurge contra o acórdão id 8953904, de relatoria Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, por meio esta 3ª Câmara Cível do qual negou provimento ao recurso de apelação interposto e manteve inalterada a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c cobrança de indenização securitária ajuizada em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em razões recursais (id 9161401), a embargante afirma que seu recurso tem a finalidade única de prequestionamento das matérias versadas no presente recurso.

Aponta a existência de erro de premissa no acórdão embargado que considerou a expressa manifestação da Embargante quanto à idade dos condutores, tomando como existente fato que não ocorreu, bem como obscuridade por ausência de indicação do documento que comprove tal alegação.

Afirma, ainda, que o v. acórdão padece de omissão especificamente quanto: i) ao não envio da proposta, apólice e condições gerais para a Embargante e a repercussão à luz do Artigo 46 do CDC; ii) aplicabilidade do artigo 51, IV, §1º, do CDC; do parágrafo único do Artigo 766 do CC; dos Artigos 113 e 423 do CC; Artigo 9º do Decreto Lei 73/66.

Pois bem.

Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, todavia adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/15, e explico.

Os embargos de declaração, mesmo que interpostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, tal como na presente hipótese, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou a corrigir eventual erro material de que padeça o
decisum
atacado.

Ocorre que,
in casu
, não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade, contradição ou erro material capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento do apelo interposto pelo embargante, ocasião em que se concluiu que como correta a negativa da segura em efetuar o pagamento da apólice, porquanto “na ausência de provas que comprovem a narrativa autoral, vejo como suficiente a documentação acostada pela parte apelada, que demonstra claramente a negativa da apelante no cadastro junto à seguradora acerca do interesse na contratação do seguro para condutores de idade entre 18 a 25 anos, seja na ocasião das perguntas na proposta ou na própria apólice do seguro, os quais externam forma de contratação regularmente realizada na atualidade, inclusive”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

Apelação CIVIL. Declaratória de NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Reconhecimento da relação consumerista com ausência da inversão ônus da prova.

II – Reconhecimento da expressa negativa da autora para a contratação do seguro para condutores de idades entre 18 e 25 anos.

III – Reconhecimento da pretensão de pagamento do prêmio do seguro quando não contratado como infringente ao princípio da boa-fé.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Deveras, a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Para corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA, DESTINADO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, "não (se) exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável" (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2008).
(...) (AgRg no REsp 1417199/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INTUITO EXCLUSIVO DE REABRIR DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada,
não se prestando à mera reabertura da discussão sobre questões já decididas. (Embargos de Declaração Rem Ex-officio nº 24970022497,

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2005, Data da Publicação no Diário: 16/06/2005, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA).

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)